Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702790-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: LUCIA MARIA PULLEN PARENTE D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, DMP Comércio de Alimentos LTDA - ME pretende obter a reforma da respeitável decisão da MM. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora parcial do salário da agravada. Em suas razões, a agravante alega que, há anos, vem tentando receber o crédito de dívida não paga pela recorrida, mas sem êxito. Sustenta ser possível a penhora parcial da remuneração da agravada. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a penhora de até trinta por cento (30%) dos rendimentos da agravada. É o relato do necessário. Passa-se à análise do recurso. Consta da decisão recorrida que "a impenhorabilidade de salário já foi discutida no presente feito (fls. 205/206), sendo, inclusive, determinado que o autor devolva o valor levantado a fl. 142, o que, até o presente momento, foi descumprido. Em face disso, indefiro o pedido retro". Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a matéria discutida no presente recurso – possibilidade de penhora de parcela do salário da agravada – já foi decidida (fls. 205/206, dos autos físicos, correspondente ao ID no 54883100, dos autos de origem), encontrando-se preclusa. Desse modo, impõe-se reconhecer a manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. É defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual operou-se a preclusão, no caso, impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial" (Acórdão 1213883, 07090308520198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Voltando-se o agravo de instrumento contra decisões precedentes, impõe concluir, à conta da preclusão, por sua manifesta inadmissibilidade. 2. Agravo interno não provido" (Acórdão 1212372, 07203628320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. PRECLUSÃO DA DECISÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NOVA DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. 1. O artigo 505 do CPC/2015 estabelece a preclusão pro iudicato, determinando que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno" (Acórdão 1182867, 07013582620198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, em decorrência da preclusão, é vedado à parte recorrente reiterar argumento que já se encontra superado no processo. Ante o exposto, não conheço do presente recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de fevereiro de 2020 17:40:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator